Tribunal: TJBA
Processo: 8025970-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025970-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: WASHINGTON VICTAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMA 1246 DO STJ. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial manejado em demanda que discutia a concessão de benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez), sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa. O acórdão recorrido, com base em prova pericial, concluiu que o autor não apresenta redução funcional que justifique o deferimento do benefício. O agravante sustenta que a perda parcial de dois dedos da mão direita caracteriza incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se é admissível o recurso especial quando o pedido envolve reanálise das conclusões do acórdão recorrido sobre incapacidade laboral à luz da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso especial que visa rediscutir a existência, extensão ou duração da incapacidade laborativa do segurado, em benefício por incapacidade, esbarra no óbice a tese firmada no Tema 1246 do STJ.

A prova pericial constante nos autos (ID 54614570) consignou a aptidão do autor para o exercício da sua atividade habitual, o que afasta o requisito da incapacidade para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O recurso especial que visa rediscutir a existência, extensão ou duração da incapacidade laborativa do segurado, em benefício por incapacidade, esbarra no óbice a tese firmada no Tema 1246 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8025970-76.2022.8.05.0001
, em que é agravante
WASHINGTON VICTAL DOS SANTOS
e em que é agravado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça